Tribunal: TJBA
Processo: 8075799-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075799-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ELAINE DA SILVA CRUZ e outros Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DENEGOU A ORDEM DE SOLTURA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À INSERÇÃO DA PACIENTE NA CRIMINALIDADE APÓS PRISÃO DOMICILIAR ANTERIOR. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. ART. 619, DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos por ELAINE DA SILVA CRUZ contra acórdão que denegou a ordem de habeas corpus em face de decisão que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais. A embargante alega contradição no julgado sob o argumento de que a suposta participação delitiva ocorreu em período anterior à concessão de prisão domiciliar no ano de 2024, inexistindo indícios de reiteração delitiva subsequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se há tentativa de rediscussão de matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada pelo tribunal, sendo via imprópria para modificar o julgado quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP. O embargante demonstrou apenas pretensão de revisar a causa, sem apontar efetivo vício no acórdão. 2. O julgado enfrentou de modo analítico e coerente a segregação preventiva da paciente. Explicitou que a contemporaneidade e a gravidade dos fatos decorrem da permanência do vínculo associativo na engrenagem de lavagem de capitais da facção criminosa, o que afasta a alegação de incompatibilidade cronológica fática. 3. Restou motivada a inviabilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão do risco de reiteração delitiva e da excepcionalidade do caso concreto. A insatisfação com a fundamentação exposta não autoriza a concessão de efeitos infringentes na via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP (contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade). 2. Não há obrigatoriedade de o magistrado responder à totalidade das questões do embargante quando possível inferir das conclusões da decisão embargada a inviabilidade do acolhimento das alegações." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJBA, Embargos de Declaração nº 0366678-52.2013.8.05.0001/50000, Rel. Rita de Cassia Machado Magalhaes, j. 22.02.2022. STF, ARE 914297 AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 17.05.2017.EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.204.108/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 5/2/2026, DJEN de 13/2/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos contra o Acórdão ID. 102652149, proferido nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 8075799-24.2025.8.05.0000, de Ipiaú/BA, tendo como Embargante ELAINE DA SILVA CRUZ, e Embargado Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor, pelas razões adiante expendidas.